Tribunal: TJDFT
Processo: 0715864-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715864-94.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: LECTICIA LOBOFILHO MOL DECISÃO CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 230308008, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movida contra LECTICIA LOBOFILHO, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Vistos, etc. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença interposta pela impugnante, que busca afastar a obrigação de ressarcir os valores despendidos no cumprimento de tutela de urgência, posteriormente revogada, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial. A impugnante, em suas razões, argumenta que, à luz da jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores, não há obrigatoriedade de ressarcimento por valores gastos com medicamentos em razão de medidas cautelares ou de urgência, tendo em vista o direito fundamental à saúde e à vida, conforme garantido pela Constituição Federal. Além disso, alega que, à época do ajuizamento da ação, o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça era no sentido de que o exequente teria a obrigação de fornecer o tratamento pleiteado pela executada, sendo que esse entendimento sofreu alteração ao longo do processo, inclusive com a recente modificação do entendimento do STJ no final de 2024, que passou a reconhecer a obrigação dos planos de saúde no fornecimento do tratamento médico com bomba de insulina, tal como pleiteado pela executada. Ademais, destaca que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reafirmado a irrepetibilidade dos valores despendidos para o tratamento médico, por tratar-se de direitos fundamentais essenciais, como é o caso do tratamento médico custeado à executada. A exequente, por sua vez, sustenta que o ressarcimento é plenamente legal, baseado no artigo 302, inciso III, do Código de Processo Civil, e que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a devolução dos valores relativos à implementação de medida liminar revogada constitui consequência automática da decisão que revoga a medida, não sendo necessário condenação prévia para tal. Entretanto, com base no entendimento mais recente consolidado nos Tribunais Superiores, especialmente no julgado do Supremo Tribunal Federal, é possível concluir que a impugnante tem razão em seu pleito. No julgamento do Recurso Extraordinário no 1.319.935, a Suprema Corte firmou o entendimento de que não cabe o ressarcimento de valores recebidos de boa-fé para custear tratamentos médicos, especialmente quando se tratam de direitos fundamentais à vida e à saúde, conforme laudo médico pericial. A decisão do STF, ao reconhecer a irrepetibilidade desses valores, exclui a possibilidade de devolução, tendo em vista que os produtos e serviços de saúde foram prestados com base em provimento jurisdicional e com a finalidade de garantir direitos essenciais à saúde da parte. Confira-se: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 09.05.2022. INTEGRAÇÃO DA DECISÃO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. IRREPETIBILIDADE DE VALORES DISPENSADOS PARA TRATAMENTO MÉDICO. PLANO DE SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que não é dever legal a reposição de verbas recebidas de boa-fé para custear direitos fundamentais de natureza essencial, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes. 2. Os embargos de declaração merecem acolhida para integrar a decisão embargada, com efeitos infringentes, reafirmando o entendimento de que o segurado do plano de saúde está isento de devolver produtos e serviços prestados em virtude de provimento jurisdicional. 3. A natureza essencial e imprescindível, segundo laudo médico pericial, para assegurar o direito à vida e à saúde da segurada, bem como o recebimento, de boa fé, dos produtos e serviços de saúde, afastam a obrigação de restituição dos valores. 4. Embargos de declaração acolhidos para dar provimento ao recurso extraordinário, restabelecendo a sentença que reconheceu o direito de a segurada receber e ter custeado o medicamento e tratamento indicados pelo relatório médico, não sendo cabível a devolução dos valores correspondentes. (RE 1319935 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 19-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-10-2023 PUBLIC 23-10-2023) Dessa forma, entendo que fica afastada a obrigação de restituição dos valores gastos pela impugnante em cumprimento à decisão que posteriormente foi modificada. A execução do ressarcimento, em tais circunstâncias, violaria o direito fundamental à saúde e à vida da impugnante, que agiu de boa-fé. Ante o exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a obrigação de ressarcimento dos valores despendidos pela impugnante, conforme os fundamentos expostos. Intime-se a parte exequente para ciência desta decisão.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O cerne da controvérsia situa-se em torno do pedido de restituição dos gastos suportados pela agravante-exequente para o cumprimento da decisão interlocutória concessiva da tutela provisória à agravada-autora, confirmada quando da prolação da sentença e mantida nesta instância revisora, tendo em vista a posterior revogação da medida quando do julgamento do recurso especial. Contudo, a repetibilidade da verba gasta pela agravante-exequente deve ser examinada sob o prisma da boa-fé. Examinado o processo originário, o pedido da autora tinha amparo em laudo médico (id. 140986423) e, ante a probabilidade do direito, somada ainda ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, foi acolhido em caráter liminar pelo Juízo de origem, e confirmada a tutela de urgência na r. sentença, bem como mantida nesta Instância Revisora, sendo posteriormente reformada no julgamento do recurso especial. Desse modo, não configura a má-fé da agravada-executada, uma vez que no curso do processo as decisões de Primeiro e Segundo Graus acolheram o pedido da autora, gerando-lhe legítima expectativa de que era titular do direito pleiteado em Juízo. Logo, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, não há, no processo originário, o perigo iminente de dano ou o risco de irreversibilidade da medida. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-executada para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 28 de abril de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora